Tribunal: TJPA
Processo: 0803183-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803183-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

AGRAVADO: CARLOS CHOCRON

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Antecipação de Tutela ajuizada por particular contra empresa do ramo de transportes e armazenagem, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA.

2.

Decisão interlocutória deferiu tutela de urgência para impor obrigações de fazer à parte requerida, visando cessar danos ambientais, estruturais e sonoros em imóvel contíguo à residência do autor.

3.

Interposição de agravo de instrumento pela parte requerida, com alegações de ausência de contemporaneidade da prova, impertinência das medidas deferidas em sede de cognição sumária e inadequação dos limites sonoros impostos.

4.

Deferimento parcial de efeito suspensivo ao recurso para suspender, liminarmente, parte das medidas impostas.

5.

Instrução recursal com juntada de novos elementos probatórios, incluindo análise técnica do GATI/MPPA e denúncia criminal fundada em vistoria recente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade das medidas de urgência deferidas pelo juízo de origem, especialmente à luz das provas posteriormente juntadas aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A tutela de urgência (CPC, art. 300) exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano.
8. Documentação inicialmente apresentada era pretérita, mas a instrução foi substancialmente reforçada com laudo técnico do GATI/MPPA datado de 2023, apontando persistência de irregularidades capazes de ensejar risco concreto à saúde, à segurança e ao meio ambiente.
9. A imposição de medidas de fazer deve observar o princípio da proporcionalidade e ser embasada em prova técnica idônea, especialmente quando se aproximam do provimento final.
10. Determinações de retirada de entulho e correção do escoamento foram mantidas, por se tratar de medidas emergenciais e reversíveis.
11. Medidas relativas à demolição e reconstrução do muro, bem como à instalação de equipamentos de redução de ruído, foram suspensas até produção de prova técnica específica e apresentação de projetos de engenharia.
12. Solução harmoniza o princípio da precaução ambiental com as garantias processuais da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender os efeitos da decisão agravada nos pontos relativos à demolição da parte remanescente do muro divisório, à reconstrução de 70 metros de divisa e à instalação de equipamento de redução de ruído com limitação sonora específica, mantendo-se os demais efeitos da tutela deferida na origem.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória que imponha obrigações de fazer deve ser modulada com base na prova contemporânea dos autos, na proporcionalidade das medidas e na necessidade de prévia avaliação técnica, quando a complexidade estrutural das obrigações assim o exigir.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Antecipação de Tutela (proc. nº 0802501-86.2018.8.14.0133), ajuizada por CARLOS CHOCRÓN.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ Posto isto,
DEFIRO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
deduzidos acima e consubstanciados no art. 300 do CPC, devendo o requerido:

a) Retirar o entulho oriundo do desmoronamento do muro que dividia os lotes, conforme atestado no ID 7817651 - Pág. 3;

b) Demolição da parte do muro que subsiste e encontra-se comprometido – ID 7817651 - Pág. 1

c) Reconstrução de 70m linear de muro sem aberturas para evitar passagens de pessoas e/ou mercadorias entre os dois lotes obedecendo às normas técnicas de edificações ;

d) Adequação do escoamento das águas servidas oriundas da atividade da empresa requerida para que não escoe para o terreno do autor e não comprometa a estrutura do novo muro a ser construído;

e) Instalação de equipamento para redução de ruídos oriundos do maquinário usado pela empresa requerida, com limite máximo de 40 dB em período diurno e 35 dB em período noturno conforme patamar estabelecido pelas Associação Brasileira de Normas Técnica.

Encaminhem-se os autos para o Ministério Público para manifestação acerca de interesse na participação da lide.”

Em suas razões recursais,

defende que a decisão proferida em primeiro grau impôs obrigações que se confundem com o mérito da demanda, o que não seria admissível em sede de cognição sumária. Argumenta, ainda, que a documentação que embasa a liminar é pretérita, referindo-se a laudos datados dos anos de 2015 e 2016, não havendo prova contemporânea que evidencie a atualidade das situações de risco apontadas. Alega também a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano, tendo em vista a suposta ausência de urgência e a antiguidade dos fatos narrados.

Ressalta, ademais, que a imposição de limites sonoros de 35/40 decibéis não se aplica à sua atividade empresarial, desenvolvida em área mista, e que eventuais interferências sonoras estariam dentro dos parâmetros permitidos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada com o posterior conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 19697410 concedi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão agravada nos seguintes pontos: demolição da parte remanescente do muro; reconstrução dos 70 metros lineares de muro e instalação de equipamento de contenção de ruído. Manteve-se, por ora, a determinação referente à retirada do entulho e à adequação do escoamento das águas servidas.

Contrarrazões devidamente apresentadas, conforme certificado no ID 10313604
.

Destaca ainda a juntada posterior de novos elementos probatórios (ID 10720461, 10721219, 14774619 e 14774622).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada pelo sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que deferiu tutela de urgência em favor do agravado, CARLOS CHOCRÓN, impondo à empresa TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA. a adoção de providências imediatas destinadas à cessação de danos ambientais, estruturais e sonoros decorrentes de sua atividade empresarial, a qual se desenvolve em imóvel contíguo à residência do demandante.

A insurgência recursal limita-se, pois, à análise da higidez jurídica da tutela provisória concedida, especialmente no tocante às obrigações de fazer que, segundo a agravante, exigiriam prévia produção de prova técnica pericial e não poderiam ser impostas com base nos elementos probatórios então disponíveis.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada se baseia em documentos pretéritos, datados de 2015 e 2016, e que não seriam suficientes para fundamentar as obrigações de fazer impostas, mormente sem a prévia realização de prova pericial. Argumenta, ainda, que a antecipação de tutela adentrou indevidamente no mérito da demanda, antecipando obrigações definitivas.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência pátria, por seu turno, recomenda que a concessão de medidas liminares que imponham obrigações de fazer deve ser analisada com prudência, especialmente quando se aproximam do provimento final da lide.

No caso em exame, embora a documentação inicialmente apresentada pelo recorrido fosse predominantemente antiga, a instrução probatória foram substancialmente enriquecida após a interposição do recurso, com a juntada da Análise Técnica nº 846/2023, elaborada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) do Ministério Público do Estado do Pará, e da denúncia criminal oferecida nos autos do processo nº 0010979-19.2018.8.14.0133, ambas resultantes de vistoria técnica realizada em 26 de maio de 2023.

O referido laudo técnico registrou, com base em inspeção presencial, a persistência de irregularidades relevantes, como: emissão de ruídos perceptíveis nos limites das propriedades, oriundos do sistema de refrigeração das câmaras frigoríficas; vazamento de águas pluviais por calhas danificadas com infiltração no muro divisório;

escoamento de efluentes sanitários sem tratamento; e

ausência de dispositivos técnicos essenciais à manutenção da fossa séptica. Tais elementos caracterizam risco concreto à saúde, à segurança e ao meio ambiente.

Importante consignar que o laudo técnico recomendou expressamente a análise da estrutura do muro divisório por engenheiro civil, evidenciando que ao menos parte das obrigações impostas demandam avaliação técnica complementar:

“Quanto à análise estrutural do muro que divide as propriedades, sugere-se a análise por engenheiro civil deste GATI.”

Nesse contexto, entendo que a tutela antecipada deferida merece modulação parcial. De um lado, as determinações referentes à retirada do entulho proveniente do desabamento e à correção do escoamento de águas servidas devem ser mantidas, por se tratar de medidas emergenciais, reversíveis e devidamente amparadas em prova contemporânea e idônea. De outro lado, a demolição e reconstrução do muro de 70 metros, bem como a instalação de redutores de ruído com limitação sonora específica, devem ser suspensas até que se proceda à devida avaliação técnica e apresentação de projetos de engenharia, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e, se o caso, da anuência de órgão ambiental competente.

A solução ora adotada harmoniza o princípio da precaução ambiental com as garantias processuais da parte agravante, evitando tanto o perecimento de direito quanto o risco de medidas açodadas e de difícil reversibilidade.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para
suspender os efeitos da decisão agravada apenas nos pontos em que determinou a demolição da parte remanescente do muro divisório, a reconstrução de 70 metros de divisa e a instalação de equipamento de redução de ruído com limitação sonora específica, até que se proceda à devida avaliação técnica e apresentação de projetos de engenharia, com as respectivas ARTs e, se o caso, anuência do órgão ambiental competente, mantendo-se os demais efeitos da tutela deferida na origem, notadamente quanto à retirada do entulho e à adequação do escoamento de águas servidas.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025